Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 10 (dez) meses de detenção pela prática dos crimes previstos no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), e art. 307, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer apenas a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que a reincidência em crime doloso não seria bastante para o afastamento do benefício, além do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de falsa identidade.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso quanto ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (ID 69665261).
5. “5. No caso concreto, apesar de não existir o óbice da reincidência específica tratada no art. 44, §3o, do CP, a substituição não é recomendável, tendo em vista a anterior prática de crime violento (roubo). Precedentes das duas Turmas." (AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 31/8/2021). Assim, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado possui condenação anterior decorrente de crime doloso (roubo) (ID 69341742 - pág. 2), de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no art. 44, II e § 3o, do Código Penal.
6. Segundo o STJ, "[...] o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
7. Em juízo, o réu admitiu ter atribuído a si a identidade de seu primo quando da abordagem policial (ID 69341748 – entre os minutos 3:30 a 3:40), razão pela qual é necessária a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena, devendo ser mantida as penas-base fixadas na primeira fase. Não encontradas causas de aumento ou diminuição na terceira fase de dosimetria da pena. Assim, as penas finais devem ser fixadas em 6 (seis) meses de detenção pelo crime do art. 309 do CTB e 3 (três) meses de detenção pelo crime do art. 307 do Código Penal, totalizando 9 meses de detenção.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir a pena total ao patamar de 9 (nove) meses de detenção, mantido os demais termos da sentença.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.